Tribunal: TJPA
Processo: 0014736-79.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3530 - Falsificação do selo ou sinal público
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014736-79.2017.8.14.0028

APELANTE: ERALDO PEREIRA MADEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0014736-79.2017.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: MARABÁ – 1ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
ERALDO PEREIRA MADEIRO
.

ADVOGADO:
JOELSON FARINHA DA SILVA, OAB-PA Nº 17.612.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

REVISOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Há provas suficientes nos autos para a condenação, tendo fundamentado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o recorrente concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena
.

2.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo integralmente a sentença condenatória.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0014736-79.2017.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: MARABÁ – 1ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
ERALDO PEREIRA MADEIRO
.

ADVOGADO:
JOELSON FARINHA DA SILVA, OAB-PA Nº 17.612.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

REVISOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

ERALDO PEREIRA MADEIRO
,
por intermédio do Sr. Advogado Joelson Farinha da Silva
,
interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, acrescida da reprimenda pecuniária cifrada em 10 (dez) dias-multa, dando-o como incurso nas sanções do artigo 304, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser especificada pelo juízo por ocasião da execução criminal, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

Consta na exordial acusatória
(ID n° 5248069)
, em sucinto, que
no mês de abril de 2015, o apelante fez uso de documento falso ao apresentar um diploma expedido pela UNIVERSIDAD POLITECNICA Y ARTISTICA DA REPUBLICA DEL PARAGUAY, com falso reconhecimento através de carimbo da Universidade de Brasília (UNB).

Inconformado com a sentença condenatória, o recorrente pretende a absolvição por insuficiência probatória,
alegando que as provas trazidas aos autos claramente ratificam o não envolvimento do recorrente na falsificação do documento, e que ele foi uma vítima, restando comprovado que não concorreu de forma alguma para a prática do crime, pleiteando, por conseguinte a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, a Promotora de Justiça do juízo
a quo
rebate o pedido defensivo, asseverando que
nem mesmo o recorrente tenta em sede recursal, contestar tal materialidade, por outro lado, tenta esquivar-se de sua responsabilidade criminal, ao afirmar que desconhecia a falsidade do documento, quando ele mesmo confessa ter solicitado o serviço e realizado o pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao suposto professor da UNB, identificado como Ronan de Armas Perez, que seria o intermediário para tramitação do processo na universidade de Brasília,
pedindo assim a manutenção integral do
decisum
.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

À

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 01 de outubro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

VOTO

VOTO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, o conheço.

Conforme reportado, a defesa do apelante se limita a questionar a sentença condenatória,
alegando que as provas trazidas aos autos claramente ratificam o não envolvimento do recorrente na falsificação do documento, e que ele foi uma vítima, restando comprovado que não concorreu de forma alguma para a prática do crime, pleiteando, por conseguinte a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Adianto não haver razão ao apelo formulado pelo Sr. Advogado de defesa, uma vez que há nos autos provas suficientes à manutenção da condenação, pois, no decorrer da instrução processual restou devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença condenatória, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento,
verbis
:

Analisando detidamente as provas coligidas aos autos, é imperioso destacar que a autoria delitiva foi sobejamente comprovada, mormente porque os depoimentos das testemunhas
MARILZA DE OLIVEIRA LEITE, PEDRO RIBEIRO DE SOUZA e TOMAS DE AQUINO GUIMARES
confirmaram o que foi apurado em sede inquisitorial.

Frise-se que as testemunhas
MARILZA DE OLIVEIRA LEITE e PEDRO RIBEIRO DE SOUZA declararam que o acusado ingressou com o requerimento de progressão funcional na SEMED e apresentou espontaneamente o diploma de mestrado, contendo o carimbo de revalidação falso da UNB.

A testemunha TOMAS DE AQUINO GUIMARES, professor da UNB e responsável pela análise de pedidos de confirmação de diplomas expedidos no exterior à época dos fatos, foi categórica ao afirmar que não havia nenhum requerimento do réu acerca do tema na UNB, asseverando, ainda, que sequer sabe quem é o suposto professor ROMAN DE ARMAS PERES, pessoa que teria sido contactada pelo acusado para fazer o trâmite do procedimento. Ainda segundo a testemunha, a Universidade de Brasília não valida diplomas estrangeiros através de carimbos, o fazendo mediante a emissão de um certificado semelhante a um diploma.

Tais afirmações são corroboradas pelo documento de fls. 10 do IPL, onde consta a comunicação da Universidade de Brasília à Prefeitura de Marabá acerca da falsidade da documentação apresentada pelo acusado.

Ressalte-se, ainda, que o denunciado não apresentou protocolo de requerimento da revalidação de seu diploma junto à Universidade de Brasília, não existindo nos autos nenhum documento que ateste qualquer comunicação formal entre o réu e a instituição de ensino.

É imperioso destacar que os e-mails enviados para o suposto professor ROMAN DE ARMAS PEREZ, o qual seria o intermediário para a tramitação do processo na universidade de Brasília, foram feitos para endereço eletrônico particular, tendo o réu, inclusive, declarado em juízo que efetuou o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) através de depósito no Banco Postal, em nome do mencionado indivíduo, o que já era suficiente para evidenciar a ausência de vínculo institucional com a UNB.

Há de se aquilatar que é de conhecimento notório que procedimentos como o de validação de diplomas estrangeiros devem respeitar determinadas formalidades, assim como o fato de que toda e qualquer instituição pública, como é o caso da UNB, possui critérios rígidos de tramitação de procedimentos administrativos.

Nesse sentido, incabível a alegação do acusado de que desconhecia a falsidade do documento apresentado para a Secretaria Municipal de Educação deste município, eis que não corroborada por nenhuma das provas produzidas nos autos. Ademais, cabia ao denunciado verificar a autenticidade da documentação antes de apresentá-la à Secretaria Municipal de Educação e pleitear progressão funcional, uma vez que havia diversos indícios de tramitação irregular do seu requerimento de revalidação de diploma pela UNB, como o envio e recebimento de documentos pelos correios, o depósito de valor referente aos custos em nome de pessoa física, além da comunicação feita através de e-mail pessoal do suposto intermediador do trâmite junto à universidade, o que evidencia , no mínimo, o caráter escuso do procedimento.

Frise- se, ainda, que é desnecessária a realização de perícia no crime de uso de documento falso, quando o delito puder ser comprovado por outros meios de prova hábeis para tanto.

Ressalte-se que o crime de uso de documento falso é formal, portanto se consuma apenas com a apresentação do documento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - ART. 304 DO CP - DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CRIME FORMAL - DOLO GENÉRICO DEMONSTRADO - CONDUTA TÍPICA PRESCRIÇO RETROATIVA - ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - EXTINÇO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. - Se o réu apresenta, perante o Detran, diploma falso, como se verdadeiro fosse, possuindo potencial consciência da ilicitude de sua conduta, caracterizado está o tipo previsto no art. 304 do Código Penal.
- O delito de uso de documento falso exige para consumar-se tão-somente o dolo genérico, visto que é reputado crime formal.
- Tendo sido o crime praticado anteriormente à vigência da Lei n°12.234/2010, há que se reconhecer a ultratividade da lei penal anterior por ser mais benéfica ao acusado.
- Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação e decorrido o lapso prescricional entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, forçoso reconhecer a extinção da punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.10.000363-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/05/2017, publicação da súmula em 23/06/2017)

Assim, a autoria delitiva do acusado ERALDO PEREIRA MADEIRO relativa ao crime do art. 304 do CPB restou amplamente demonstrada por todas as provas apuradas durante a persecução criminal.

Ressalto que não milita em favor do acusado qualquer causa excludente do crime e/ou de isenção de pena.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:

ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:

VII – NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela, nota-se que não há insuficiência de provas, tendo fundamentado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
. (...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05).

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)

APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - REEXAME DE PROVAS -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA
- MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME - CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Se as declarações dos policiais são harmônicas
com aquelas da testemunha presencial, no sentido que o réu ofereceu quantia em dinheiro aos agentes públicos para evitar a lavratura de Boletim de Ocorrência, resta caracterizada prática do crime de corrupção ativa - O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida. (TJ-MG - APR: 10155100025412001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/05/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2015).

Ressalto, que os depoimentos prestados pelas testemunhas vai ao encontro dos termos da denúncia, e demais provas carreadas no processo, se mostrando com esta coerente e, como tal, apto a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos motivos que indique a existência de qualquer vício que leve à sua desconsideração, servindo ao magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, não advindo, assim, razão à defesa, pois há provas nos autos, sendo estas suficientes para condenação.

Por imperioso, destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado, sequer testemunha ou fato apto que comprovasse sua inocência, desta forma não há como ser o mesmo absolvido.

Portanto, tenho que fundamentou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar também que o feito tramitou pelo rito processual adequado, não havendo que se falar em violação a preceito constitucional.

Ante o exposto
, acompanho o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença
a quo
em seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/11/2021